Tribunal: TJBA
Processo: 8069220-60.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8069220-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CAMILA DE JESUS RODRIGUES e outros (2) Advogado(s): THAIS FRANCISCO DOS SANTOS, JULITA DE AMORIM BORGES SERGIO IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO Advogado(s): D/J ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Paciente presa em flagrante em 30.09.2025, sob acusação de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo de primeiro grau. A Acusada foi flagranteada em posse de 41 (quarenta e uma) buchas e 01 (um) tablete de maconha, 01 (uma) sacola de cocaína, embalagens ependorf, 03 (três) balanças de precisão, 01 balaclava, 01 (um) carregador de rádio comunicador, R$ 201,00 (duzentos e um reais) e 01 (uma) maleta de arma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o flagrante é nulo por violação de domicílio sem mandado judicial; (ii) verificar se a prisão preventiva possui requisitos e fundamentação idônea e contemporânea; e (iii) estabelecer se a paciente possui direito à prisão domiciliar por ser guardiã de criança menor de 12 anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de nulidade do flagrante por violação de domicílio demanda análise aprofundada de fatos e provas, incompatível com a via estreita do habeas corpus. A entrada em domicílio foi baseada em fundada suspeita de crime, com os agentes públicos constatando forte odor de entorpecentes, portas e janelas abertas e visualização da Increpada manuseando substâncias ilícitas pela janela, configurando situação de flagrante delito que autoriza a entrada sem mandado. 4. A prisão preventiva foi decretada com fundamentação idônea, baseada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e asseguração da aplicação da lei penal. A quantidade e variedade de drogas apreendidas, somadas aos petrechos que indicam traficância (balanças de precisão, embalagens), demonstram a gravidade concreta do delito e justificam a medida extrema. 5. As condições pessoais favoráveis da paciente (primariedade, residência fixa, ocupação lícita) não possuem, por si só, o condão de ensejar a liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva. A decisão de primeiro grau indicou fatos concretos e contemporâneos que justificam a custódia cautelar, conforme exigido pelo art. 312, § 2º, do CPP. 6. A substituição por prisão domiciliar não se mostra cabível diante da excepcionalidade do caso. A droga foi armazenada em local de livre acesso ao menor (sobre a cama), expondo a criança a ambiente periculoso e risco de ingestão de material tóxico, situação que justifica o indeferimento da prisão domiciliar em respeito ao Princípio da Proteção Integral das Crianças (CF/1988, art. 227). Não houve demonstração cabal da imprescindibilidade da paciente aos cuidados exclusivos da criança nem da ausência de outros responsáveis. 7. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes para garantir a ordem pública e interromper a continuidade delitiva, considerando o contexto fático demonstrado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem conhecida em parte e denegada. Tese de julgamento: "1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando há situação de flagrante delito de crime permanente, com fundada suspeita baseada em elementos concretos percebidos pelos agentes públicos. 2. A prisão preventiva mantém-se legítima quando fundamentada em circunstâncias concretas que demonstram gravidade do delito e risco à ordem pública, não sendo as condições pessoais favoráveis suficientes para afastá-la. 3. A prisão domiciliar prevista no art. 318 do CPP não se aplica quando demonstrada exposição da criança a ambiente de risco pela prática delitiva no local onde reside." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e art. 227; Lei n.º 11.343/2006, art. 33; CPP, arts. 282, § 6º, 303, 312, § 2º, 316, parágrafo único, 318 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.º 592.815/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 25.08.2020; STJ, RHC n.º 167.118/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.10.2022; STJ, AgRg no HC n.º 1.004.818/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05.08.2025; STJ, AgRg no HC n.º 897.405/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29.04.2024; STJ, AgRg no RHC n.º 197.292/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no RHC n.º 169.803/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.02.2023; STJ, AgRg no HC n.º 742.273/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; STF, HC Coletivo n.º 143.641/SP. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8069220-60.2025.8.05.0000, impetrado pelas Advogadas Julita de Amorim Borges Sérgio (OAB/BA n.º 13.975) e Thaís Francisco dos Santos (OAB/BA n.º 64.300), em favor de CAMILA DE JESUS RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER em parte e, nessa extensão, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora